Tribunal: TJDFT
Processo: 0002094-50.2017.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, PARÁGRAFO 9o, DO CÓDIGO PENAL. DISCUSSÃO ENTRE CASAL. AGRESSÕES. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALORAÇÃO POSITIVA QUANDO GUARDA SINTONIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE (ART. 65, INCISO III, “C”, DO CP). INAPLICABILIDADE. INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIÁVEL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. PENA INFERIOR A 06 (SEIS) MESES. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. Demonstrado nos autos que o acusado, após discussão com a vítima, causou-lhe um empurrão que ocasionou lesão no braço esquerdo, conforme laudo de exame de corpo de delito, resta evidenciado o elemento subjetivo do crime de lesão corporal. 1.1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do acusado é medida que se impõe.
2. A jurisprudência vem preconizando que, em situações envolvendo agressões em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente porque são fatos que, em regra, se desenvolvem no ambiente restrito de vida do casal, daí que dificilmente tem o alcance dos olhos de terceiros. 2.2. Nestes casos, afigura-se de crucial importância que as versões pontuadas pela vítima guardem correspondência com algum outro elemento de prova, ao propósito de, ao fim e ao cabo, imputar a responsabilidade da conduta dolosa e a eventual condenação do acusado.
3. Encontrando-se a versão dos fatos apresentada pela vítima em juízo harmônica com aquela narrada na delegacia, e atestada a lesão corporal a partir do laudo de exame de corpo de delito, a consequência é o acolhimento da pretensão punitiva, porquanto comprovadas a materialidade e a autoria.
4. A caracterização da legítima defesa encontra condicionante na moderação dos meios empregados, que devem ser proporcionais e suficientes para repelir a injusta agressão sofrida pelo agente, sob pena de incorrer-se em excesso punível.
5. Não há que se falar na desclassificação para vias de fato quando foi provada nos autos a ocorrência de lesões na vítima decorrente da conduta do acusado, através do laudo de exame de corpo de delito, além de prova testemunhal.
6. Inaplicável o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, “c”, do Código Penal quando não comprovado que o acusado agiu diante de injusta provocação da vítima.
7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o delito foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa, conforme disposto no art. 44, inciso I, do Código Penal.
8. Cominada pena inferior a 06 (seis) meses de privação da liberdade, mostra-se incabível o estabelecimento da condição de prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 46, do Código Penal.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.